Tribunal: TJSP
Processo: 0000520-62.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Furto Qualificado Tentado – Artigo 155, § 4o, IV, c.c. arts. 29, caput; 14, II, e seu parágrafo único; 60, caput; 49, § 1o e 2o; e 61, I, todos do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de crime impossível – Inviável – O furto somente não se consumou, ante a pronta e eficaz ação dos agentes de prevenção que notaram a empreitada por meio das câmeras de segurança – O delito

Ementa:
Furto Qualificado Tentado – Artigo 155, § 4o, IV, c.c. arts. 29, caput; 14, II, e seu parágrafo único; 60, caput; 49, § 1o e 2o; e 61, I, todos do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de crime impossível – Inviável – O furto somente não se consumou, ante a pronta e eficaz ação dos agentes de prevenção que notaram a empreitada por meio das câmeras de segurança – O delito mostra-se perfeitamente possível, tanto que, conforme o depoimento de uma das testemunhas, as apelantes já lograram êxito em consumar o furto naquele estabelecimento, sob as mesmas condições de vigilância, em data anterior – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Recorrentes foram presas em flagrante delito – Depoimentos dos policiais e das testemunhas mostram-se seguros e coesos – Ré Paloma confessou parcialmente a prática delitiva – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Desclassificação do delito para furto simples – Incabível – A qualificadora do concurso de agentes foi devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas – Fixação das penas-base em seu mínimo legal – Inatendível – As recorrentes ostentam mais de uma circunstância judicial desfavorável, o que justifica o acréscimo nas penas-base – Diminuição da exasperação referente à agravante da reincidência – Incogitável – As furtadoras são multirreincidentes, sendo uma delas reincidente específica – Reconhecimento da atenuante da confissão da ré Paloma – Inadequado - A confissão não foi plena, mas feita com intuito de obter excludente inaplicável à hipótese, motivo pelo qual não deve a reprimenda ser reduzida – Redução máxima de pena em razão da tentativa – Inoportuno – O iter criminis percorrido pelas apelantes foi de extrema relevância, não tendo elas atingido a consumação do delito em razão da pronta intervenção dos funcionários do estabelecimento – Visto que o crime quase se consumou, a diminuição da r. sentença, não merece reparos – Fixação de um regime mais brando para início de cumprimento da pena – Indevido - Rés são reincidentes – Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Somente réus não reincidentes podem iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto ou semiaberto - Gratuidade de justiça – Inviável – Poderá ser concedida em momento oportuno na execução – Penas e regimes mantidos - Recurso desprovido.